Tribunal: TJES
Processo: 0917051-44.2009.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0917051-44.2009.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE AGUINALDO RODRIGUES CALDEIRA - CPF: 201.466.807-82

APELADO: ROBERTO LUCAS NOGUEIRA e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0917051-44.2009.8.08.0047

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE AGUINALDO RODRIGUES CALDEIRA

AGRAVADO:
ROBERTO LUCAS NOGUEIRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES – DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE INDEFERE O PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA JURÍDICA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação Cível, por manifesta inadequação da via eleita. O apelo havia sido interposto contra pronunciamento de primeiro grau que indeferiu o prosseguimento da liquidação de sentença e determinou o arquivamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2
. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica do pronunciamento judicial que, na fase de liquidação, indefere seu prosseguimento e, por consequência, o recurso cabível para impugná-lo.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. O pronunciamento judicial que resolve questão incidental na fase de liquidação de sentença, sem extinguir o processo de execução, possui natureza de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 2º, do CPC. 4. O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 1.015, parágrafo único, que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença. 5. A interposição de apelação em detrimento do agravo de instrumento, em hipótese para a qual há previsão legal expressa, configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2439114/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3 - Terceira Turma, j. 11.03.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0036242-33.2013.8.08.0024, Rel. Raph
ael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0917051-44.2009.8.08.0047

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE AGUINALDO RODRIGUES CALDEIRA

AGRAVADO:
ROBERTO LUCAS NOGUEIRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES – DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Cinge-se a controvérsia em aferir o acerto da decisão monocrática (ID 10687958) que não conheceu do recurso de Apelação Cível interposto pelo ora Agravante, por entender ser manifesta a inadequação da via recursal eleita.

O Agravante defende o cabimento da Apelação, ao argumento de que o pronunciamento do juízo de primeiro grau (ID 8101124), que indeferiu o prosseguimento da liquidação de sentença e determinou o arquivamento do feito, possui natureza material de sentença terminativa.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Conforme orientação sufragada pelo STJ, a distinção entre os atos do juiz reside em seu conteúdo e finalidade. A sentença é o ato que, com fundamento nos arts. 485 ou 487 do CPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução (art. 203, § 1º, CPC). A decisão interlocutória, por sua vez, é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no conceito de sentença (art. 203, § 2º, CPC).

No caso, observa-se que o pronunciamento judicial de piso, embora nominado como "sentença" – com a ressalva expressa do magistrado de que o fazia apenas para fins de operacionalização do sistema eletrônico –, não extinguiu o processo de execução, mas resolveu uma questão incidental surgida na fase de liquidação.

Para o deslinde da controvérsia, o Código de Processo Civil é taxativo em seu art. 1.015, parágrafo único, ao dispor que
"caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário"
.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão proferida em fase de liquidação desafia o recurso de Agravo de Instrumento, constituindo a interposição de Apelação um erro grosseiro:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. [...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, toda e qualquer decisão interlocutória proferida em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, execução e inventário é impugnável por agravo de instrumento, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação quanto a estas. [...] 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2439114 SP 2023/0296699-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 11/03/2024)

De igual modo, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em caso análogo que versava sobre a interposição de apelação contra decisão interlocutória em fase executiva, também reconheceu a ocorrência de erro grosseiro:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. [...] 3. O art. 1.009 do CPC estabelece que o recurso de apelação é cabível contra sentença [...]. No caso, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória, pois não encerrou a fase executiva, e deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 4. O princípio da fungibilidade não é aplicável em casos de erro grosseiro, conforme entendimento consolidado do STJ e dos Tribunais de Justiça. Não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, caracterizando-se, assim, o erro grosseiro. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0036242-33.2013.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Como se depreende, a legislação processual e o entendimento dos Tribunais são uníssonos, não deixando margem para dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

Nesse contexto, a manutenção da decisão monocrática mostra-se necessária, na medida em que o
decisum
agravado aplicou corretamente o direito processual à espécie, alinhando-se à jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. decisão monocrática agravada.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.